Tribunal: TJMT
Processo: 1081578-45.2024.8.11.0001
Relator(a): GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão julgador: GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1081578-45.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Competência dos Juizados Especiais]
Relator:
Des(a). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Turma Julgadora:

[DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRENTE), ANNA MARIA CASTRILLON NATALE - CPF: 875.470.828-15 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. RECURSO INOMINADO. SAÚDE PÚBLICA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. SOLIDARIEDADE ENTRE ENTES FEDERADOS. REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIAS NO SUS. DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO AO ESTADO. TEMAS 793 e 1.234 DO STF. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto pelo Município de Cuiabá contra sentença que o condenou solidariamente ao Estado de Mato Grosso a fornecer medicamentos para tratamento de Alzheimer e Síndrome da Fragilidade (Donaren Retard, Rexulti e Vitamina D) a uma paciente idosa. O recorrente alega que a responsabilidade pela dispensação de tais fármacos, por serem de alto custo ou não padronizados na REMUNE, é exclusiva do ente estadual, conforme a estrutura administrativa do SUS.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão consiste em definir se, apesar da responsabilidade solidária entre os entes federados na prestação de saúde, a obrigação de fazer deve ser direcionada prioritariamente ao ente que detém a competência administrativa específica para o fornecimento dos medicamentos pleiteados, conforme as notas técnicas e os fluxos de governança do STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 1.234 da repercussão geral e fixar a Súmula Vinculante 60, estabeleceu que a solidariedade entre os entes federados não impede o direcionamento judicial do cumprimento da obrigação ao ente competente segundo as regras de repartição do SUS.

4.

No caso concreto, a Nota Técnica do NATJUS identificou que os fármacos solicitados pertencem ao componente especializado ou excepcional da assistência farmacêutica, cuja gestão e financiamento são de responsabilidade do Estado de Mato Grosso.

5.

Em observância ao princípio da eficiência administrativa e à governança judicial colaborativa, deve-se priorizar o cumprimento da decisão pelo ente administrativo tecnicamente responsável, mantendo-se a responsabilidade solidária do Município.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso conhecido e parcialmente provido para reformar parcialmente a sentença, direcionando o ônus primário da obrigação ao Estado de Mato Grosso.

Tese de julgamento:

1.

A responsabilidade solidária dos entes federados na prestação de serviços de saúde não obsta que o Poder Judiciário direcione o cumprimento da obrigação ao ente que, segundo as normas de repartição de competências do SUS, detém a atribuição administrativa para o fornecimento do insumo específico.

2.

O direcionamento da execução da obrigação deve observar as notas técnicas do NATJUS e os fluxos de governança estabelecidos pelo STF nos Temas 793 e 1.234, assegurando-se a eficácia da prestação jurisdicional e a preservação do equilíbrio orçamentário entre os entes.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 23, II, e art. 196; Lei nº 8.080/1990; Lei nº 9.099/1995, art. 55; Súmula Vinculante 60 do STF.

Jurisprudência e enunciados relevantes citados: STF, RE 1366243 (Tema 1.234); STF, RE 855178 (Tema 793).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ em face da sentença proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital da Saúde Pública, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar, solidariamente, o ente municipal e o Estado de Mato Grosso ao fornecimento dos fármacos Donaren Retard 150mg, Rexulti 02mg e Vitamina D 50.000 UI, destinados ao tratamento de Alzheimer e Síndrome da Fragilidade em paciente idosa (89 anos).

Em suas razões recursais, o Município de Cuiabá sustenta, em síntese, a ausência de responsabilidade primária pelo fornecimento dos itens pleiteados, argumentando que a competência para a dispensação de medicamentos de alto custo ou não padronizados na Relação Municipal de Medicamentos (REMUME) pertence ao Estado de Mato Grosso. Pugna pela reforma da decisão para que a obrigação seja direcionada exclusivamente ao ente estadual, conforme a repartição de competências do Sistema Único de Saúde (SUS) e as orientações técnicas constantes nos autos.

A recorrida apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença, reiterando a necessidade premente da medicação e a solidariedade entre os entes federados.

O Ministério Público manifestou-se pela manutenção da sentença, ante a responsabilidade solidária dos requeridos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos pares,

O recurso interposto pelo Município de Cuiabá preenche os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

A controvérsia cinge-se à possibilidade de direcionamento da obrigação de fazer ao Estado de Mato Grosso, fundamentada na repartição administrativa de competências, sem que isso implique na exclusão da responsabilidade solidária estabelecida constitucionalmente.

Registro, inicialmente, que o pedido e a análise administrativos de fármacos na rede pública de saúde, a judicialização do caso, bem ainda seus desdobramentos (administrativos e jurisdicionais), devem observar os termos dos 3 (três) acordos interfederativos (e seus fluxos) homologados pelo Supremo Tribunal Federal, em governança judicial colaborativa, no tema 1.234 da sistemática da repercussão geral RE 1.366.243.

No caso concreto, a Nota Técnica nº 345138 do NATJUS (id. 305736378) indicou que a responsabilidade pelo financiamento e dispensação dos medicamentos em tela recai sobre o componente especializado ou excepcional, cuja gestão é atribuída ao ente estadual.

Embora a solidariedade entre União, Estados e Municípios seja a regra geral (Tema 793 do STF), o Poder Judiciário deve, sempre que possível, direcionar o cumprimento da obrigação ao ente que detém a competência administrativa para o fornecimento do insumo específico, visando a eficiência orçamentária e o respeito às pactuações do SUS.

Ademais, a pretensão de redirecionamento encontra amparo na Súmula Vinculante 60 do STF, que impõe a observância dos fluxos de governança, de modo que o ônus primário da execução deve ser ajustado à luz da responsabilidade indicada pelo NATJUS, em atenção as regras de repartição de competências, mas sem prejuízo do redirecionamento em caso de descumprimento.

Portanto, diante da constatação de que o Estado de Mato Grosso é o ente responsável pelo financiamento das medicações deferidas, assiste razão ao Município recorrente ao pleitear o direcionamento da obrigação. Tal medida não retira o Município do polo passivo nem anula sua responsabilidade solidária em caráter subsidiário perante o cidadão, mas assegura que o cumprimento imediato ocorra pela esfera administrativa adequada, preservando-se o direito ao ressarcimento administrativo ou judicial, conforme os fluxos do Tema 1.234.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de CONHECER do recurso interposto pelo Município de Cuiabá e, no mérito, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO para reformar parcialmente a sentença de primeiro grau, a fim de DIRECIONAR a obrigação de fornecimento dos medicamentos Donaren Retard 150mg, Rexulti 02mg e Vitamina D 50.000 UI primariamente ao ESTADO DE MATO GROSSO, em razão da competência administrativa e indicação técnica do NATJUS, mantida a responsabilidade solidária dos entes, nos termos do Tema 793 do STF.

Sem condenação em honorários advocatícios ao recorrente vencedor, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

Cuiabá/MT, data do julgamento.

GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Juiz de Direito

"

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026